Tribunal: TJES
Processo: 5015379-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015379-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PEDRO IVO TRANCOSO GERVASIO 09176671666 e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. HACKER. RESPONSABILIDADE. DADOS DA CONTA COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recolhimento de custas efetuado conforme ID 3624475.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação por meio da qual as partes autoras ingressaram com a presente ação, requerendo a recuperação de acesso a conta na rede social (
Instagram
) por onde veiculavam seus serviços com o nome @studiolucasmorais por meio do qual entrava em contato com seus clientes (ID 3624436 e 3624437).

Em contestação a requerida, ora recorrente, alega que seria responsabilidade do usuário a guarda e proteção da sua conta e senha, ainda que não houvesse prática de qualquer ilícito, motivo pelo qual não subsiste o direito de indenização, posto que houve culpa exclusiva do usuário.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 3624453).

Inconformada a parte requerida interpôs recurso, renovando seus fundamentos e buscando a reforma da Sentença, com vistas à improcedência dos pedidos autorais, bem como para poder declarar a nulidade da decisão de embargos por negativa da prestação jurisdicional.

Quanto à preliminar de negativa de prestação, bem como a alegação de decisão
extra petita
, tais preliminares não prosperam. A sentença foi clara e contundente em seus termos, estando em conformidade com o que determina os art. 38 e seguintes da Lei 9099/95. As razões de embargos do autor mostram-se apartadas da possibilidade de cabimento dos aclaratórios, ou seja, do que é delimitado no art. 1.022 e seguintes do CPC. Corrobora, ainda, para a manutenção do
decisum,
o fato de não ter o recorrente comprovado qualquer prejuízo (art. 13, § 1º, da Lei 9099/95). Com isso rejeito a pretensão de anulação da Decisão recorrida.

No mérito, também não prosperam as razões recursais.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do Recorrente, por ser este o
responsável pela segurança dos dados de seus usuários e, uma vez notificado sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir tal falha.

Ademais, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus consumidores configura o dano moral suportado pelos autores, ante o seu abalo em suas integridades psicológicas e emocionais, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Vejamos:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X). [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada. 2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Tenho, por fim,
que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)